Tribunal: TJMT
Processo: 0003513-04.2011.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
III. EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DO AUTOR E DE SEU ADVOGADO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – DISPENSA DA PROVA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – INTIMAÇÃO DO PATRONO SUFICIENTE – ATESTADO MÉDICO DISPONÍVEL ANTES DA AUDIÊNCIA – APRESENTAÇÃO POSTERIOR – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A FALTA DO ADVOGADO NA AUDIÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO AUTORAL NÃO PROVIDO
1. Não se exige a intimação pessoal do autor para o comparecimento na audiência de instrução. Basta a intimação através do advogado constituído nos autos.
2. Ainda que o autor justifique a sua própria ausência na audiência de instrução, a falta de justificativa para a ausência do advogado determina a dispensa da produção da prova, por força do art. 362, §2o do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003513-04.2011.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GILNEI JOSE RAVAZIO - CPF: 361.968.190-20 (APELANTE), SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (ADVOGADO), CHRISTIANA MACHADO NAVES - CPF: 151.198.998-03 (APELADO), PRISCILA FONSECA DAL SECCO - CPF: 041.715.766-52 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO DE CARVALHO BRAZIL - CPF: 024.995.556-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DO AUTOR E DE SEU ADVOGADO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – DISPENSA DA PROVA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – INTIMAÇÃO DO PATRONO SUFICIENTE – ATESTADO MÉDICO DISPONÍVEL ANTES DA AUDIÊNCIA – APRESENTAÇÃO POSTERIOR – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A FALTA DO ADVOGADO NA AUDIÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO AUTORAL NÃO PROVIDO

1. Não se exige a intimação pessoal do autor para o comparecimento na audiência de instrução. Basta a intimação através do advogado constituído nos autos.

2. Ainda que o autor justifique a sua própria ausência na audiência de instrução, a falta de justificativa para a ausência do advogado determina a dispensa da produção da prova, por força do art. 362, §2o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
GILNEI JOSÉ RAVAZIO
,

com o escopo de obter a anulação da sentença que, nos autos da ação anulatória em epígrafe, proposta em face de
CHRISTIANA MACHADO NAVES
, declarou a preclusão da prova pleiteada pelo apelante e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O apelante sustenta que a sentença é nula porque:
(i)
a intimação pessoal para o comparecimento na audiência de instrução foi dirigida a endereço não indicado nos autos;
(ii)
a juíza ignorou o rol de testemunhas que já havia sido deferido;
(iii)
o não comparecimento na audiência presencial foi devidamente justificado através de atestado médico.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelação se restringe ao capítulo sentencial que declarou a preclusão da prova testemunhal, com fundamento no não comparecimento do autor na audiência de instrução.

A tese de que a intimação postal foi dirigida a endereço equivocado é irrelevante ao deslinde da lide, pois a intimação pessoal do autor acerca da audiência instrutória, quando devidamente intimado o advogado constituído nos autos, é
dispensável
. A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - NÃO APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS -
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA A AUDIÊNCIA
- CDC - REQUISITOS - ÔNUS PROBATÓRIO.
1. Intimado o procurador da parte para comparecer à audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a falta de apresentação do rol de testemunhas e a desnecessidade de intimação pessoal da parte.
2. Para fazer jus à indenização, o consumidor deve comprovar o nexo causal e do dano.”

(TJ-MG - AC: 10145130669313001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 04/11/2015, Data de Publicação: 16/11/2015)

Por outro lado, o autor, de fato, apresentou o rol de testemunhas (id. 126556344 – 138) e atestado médico que recomendava o afastamento por três dias, com início em 14/03/2020 (id. 126556346 – 17), abrangendo, portanto, a audiência realizada em 16/03/2020.

Ocorre que, se o documento médico já estava disponível, o autor deveria ter apresentado a justificativa antes da data do ato solene.

Além disso, o atestado do autor não justificaria a falta de seu advogado, que, devidamente intimado, também deixou de comparecer na audiência de instrução.

Aplica-se a regra prevista no art. 362, §2o do CPC,
in verbis
:

“§ 2o O juiz poderá
dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado
ou defensor público
não tenha comparecido à audiência
, aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público.”

Portanto, a juíza da causa agiu acertadamente ao dispensar a dilação probatória.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022